Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de nova condenação, procedeu à unificação das penas no regime fechado e reconheceu falta grave. A defesa requer a reforma da decisão para a fixação do regime semiaberto, alegando que a consideração da reincidência na unificação, após já ter sido valorada na sentença, configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a consideração da reincidência do sentenciado, no momento da unificação das penas prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, caracteriza dupla apenação pelo mesmo fato ou se constitui critério legítimo para a fixação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução enseja a unificação das reprimendas, devendo o novo regime de cumprimento ser determinado pelo somatório das penas remanescentes, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal.
4. A fixação do regime de cumprimento na unificação deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal, o que inclui a análise da quantidade da pena e das condições pessoais do condenado, como a reincidência.
5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a consideração da reincidência para fins de regime na unificação não configura bis in idem, pois se trata de circunstância pessoal que deve ser avaliada em cada etapa da individualização da pena.
6. Verificada a reincidência e sendo o montante da pena superior a 4 anos, mostra-se correta a fixação do regime fechado, de acordo com o regramento legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A consideração da reincidência para a fixação do regime prisional por ocasião da unificação das penas não configura bis in idem, tratando-se de critério legítimo de individualização da pena em sede de execução."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33; Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024.